Tribunal: TJSP
Processo: 0001886-76.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. Lesões recíprocas que não conduzem à absolvição do recorrente, já que não há compensação de culpas no direito penal. Ainda que desconsiderada a lesão no pescoço da vítima, não apontada no laudo pericial, é certo que referido documento indicou lesões no braço da ofendida, o que já é suficiente para fins de configuração do delito. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001886-76.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante JOÃO
PAULO OLLER RADIANTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001886-76.2017.8.26.0248 -Voto no 2.101
2
Processo: 0001886-76.2017.8.26.0248
Apelante: João Paulo Oller Radianti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2.101
Apelação. Lesão corporal. Crime cometido no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito
defensivo visando a reforma da r. sentença diante da
fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou
relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva.
Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie
de crime, mormente quando corroborada por outros elementos
de prova, como no caso. Lesões recíprocas que não conduzem
à absolvição do recorrente, já que não há compensação de
culpas no direito penal. Ainda que desconsiderada a lesão no
pescoço da vítima, não apontada no laudo pericial, é certo que
referido documento indicou lesões no braço da ofendida, o que
já é suficiente para fins de configuração do delito. Condenação
mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado
provimento ao recurso.
Ao relatório de fls. 231 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar João Paulo Oller
Radianti à pena de 04 meses e 20 dias de detenção, como incurso no artigo 129, §9o do
Código Penal.
Consta da denúncia que no dia 11 de março de 2017, às
23h, na Avenida Presidente Kennedy, na comarca de Indaiatuba, João Paulo Oller
Radiante, ofendeu a integridade corporal de Ana Lívia Provasi Soares, prevalecendo-se
das relações domésticas e familiares contra a mulher.
De acordo com o que foi apurado, o acusado era namorado
da vítima e, na data dos fatos, se desentenderam em um estabelecimento em que se
encontravam.
O casal saiu do local com destino à casa da vítima, onde
novamente houve um desentendimento, oportunidade em que João Paulo passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001886-76.2017.8.26.0248 -Voto no 2.101
3
agredir a vítima com golpes na cabeça, no braço e no tornozelo. Segundo a peça
acusatória, o acusado ainda tentou esganar a vítima.
Por tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e, ao
final, condenado na forma supramencionada.
Irresignada, a defesa técnica do réu apresentou recurso de
apelação às fls. 247/252. Sustenta, em apertada síntese, que há contradições
insuperáveis no decreto condenatório. Afirma que o laudo pericial não aponta qualquer
lesão corporal que comprove a suposta esganadura. Aduz também que o perito judicial
apontou lesões corporais de natureza leve ao passo que a vítima afirmou ter recebido
inúmeros golpes na cabeça.
Diante das contradições apontadas, requer a reforma da r.
sentença proferida com a absolvição do acusado.
Em contrarrazões de fls. 256/260, o Ministério Público
sustentou pelo improvimento do recurso.
Em parecer de fls. 266/270, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação
de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos
do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O laudo de fls. 65/68 aponta que a vítima apresentava
várias equimoses arroxeadas em região submandibular, braço e antebraço E e D, e
escoriações em pé esquerdo, tendo concluído o perito judicial, à época, que se tratava
de lesão corporal de natureza leve.
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001886-76.2017.8.26.0248 -Voto no 2.101
4
O fato de o acusado também apresentar lesões, a indicar
que se tratou de agressões recíprocas, não tem o condão de absolvê-lo da imputação.
Como se sabe, em sede de direito penal, não se admite a
compensação de culpas.
A propósito:
(...) Todavia, cumpre ressaltar que, em matéria criminal,
não se cogita de compensação de culpas, de modo que
havendo agressões recíprocas, ambos podem ser
responsabilizados. (TJSP; Apelação Criminal 0005968-
94.2014.8.26.0624; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí -
2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018;
Data de Registro: 30/11/2018)
Ressalte-se, ademais, que eventual reciprocidade nas
agressões não afasta a responsabilidade do acusado, já
que o Direito Penal não admite a compensação de culpas.
(TJSP; Apelação Criminal 0001332-32.2018.8.26.0079;
Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de
Registro: 01/09/2020)
Mas, mesmo que assim não fosse, o comportamento
eventualmente agressivo e ruidoso da vítima não é causa
exculpatória porquanto inexiste compensação de culpas
no direito penal, respondendo cada qual pelos atos que
praticou na medida de sua responsabilidade. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001886-76.2017.8.26.0248 -Voto no 2.101
5
Apelação Criminal 0003664-50.2016.8.26.0108; Relator
(a): Costabile e Solimene; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro:
04/08/2020)
Desavenças familiares não são justificativas para o
cometimento de crimes. Eventuais desentendimentos entre os envolvidos devem ser
solucionados no âmbito da racionalidade e não através da infração de tipos penais.
Em que pese o laudo pericial apontar somente escoriações
no braço e antebraço da vítima, destaco que a perícia foi realizada somente na data de
13/03/2017, dois dias após os eventos narrados na denúncia, o que pode ter contribuído
para que sinais de outras agressões tenham desaparecido.
Com efeito, a testemunha Silvana Maria Provasi Soares,
genitora da vítima, disse na delegacia de polícia que na data em questão encontrou sua
filha no interior do banheiro, chorando, “ocasião que perguntou a ela o que estava
acontecendo, que a filha não conseguia falar, pois estava bem nervosa e chorava
muito, nesse momento viu que ela estava com a região do pescoço todo vermelho; que
esperou ela se acalmar e após ela narrou que João Paulo a agrediu fisicamente e que
também ele apertou seu pescoço com as mãos, onde a mesma ficou sem ar e deu uma
desfalecida, ocasião que ele a soltou e em seguida ela recobrou o sentido e reagiu a
agressão. Foi então que percebeu que a vermelhidão em volta de seu pescoço era
consequência de João Paulo ter tentado “esgana-la”, que, além disso, ela se queixava
de dores na cabeça e apresentava vários hematomas pelo corpo e uma pequena lesão
no pé esquerdo (...)”. (fls. 112).
A vermelhidão no pescoço da vítima foi confirmada
também pelo seu genitor em depoimento de fls. 113 e pela testemunha Bruno da Silva
Miler em depoimento de fls. 114/115.
E o fato de referida lesão no pescoço da vítima não constar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001886-76.2017.8.26.0248 -Voto no 2.101
6
no laudo pericial acostado aos autos não conduz a absolvição do acusado. É que o laudo
não é a única prova a ser levada em consideração para fins de configuração ou não da
lesão.
É certo que a prova técnica é de suma importância para o
conjunto probatório, mas a prova testemunhal não pode ser desmerecida.
E nesse ponto, entendo que as testemunhas narraram de
forma suficiente as lesões apresentadas pela vítima, sem que se pudesse notar exagero
em suas palavras com o intuito de prejudicar o réu.
E mais, ainda que desconsiderada a lesão no pescoço da
vítima, é certo que o laudo apontou lesões corporais de natureza leve em seus braços, o
que já é suficiente para configuração do delito em questão.
Ademais, como é notório, nos crimes envolvendo
violência doméstica, geralmente cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais, a
palavra da vítima reveste-se de especial importância, mormente quando, como aqui,
vem amparada por outros elementos de convicção.
A propósito:
“Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da
vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral
acolhimento. De outra parte, não se demonstrou qualquer
motivo para que a ofendida, viesse a acusar o réu
gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é cediço,
que a palavra da vítima assume especial relevância nos
crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de
regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas
presenciais” (TJSP Relator Des. Guilherme G. Strenger
11a
Câmara
Criminal
Apelação
no
0007487-29.2011.8.26.0004 j. 15/01/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001886-76.2017.8.26.0248 -Voto no 2.101
7
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a
especial valoração à palavra da vítima encontra-se sedimentada na tese n. 13
(Jurisprudência em teses
edição no 41): 13) Nos crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o
recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos
sem testemunhas.
Não há qualquer indício que a vítima tenha
apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar o réu. Sua versão
se apresentou harmônica e de acordo com as provas produzidas.
A prova dos autos se mostrou segura, apta a ensejar a
condenação do recorrente.
A propósito, nos precedentes desta C. Câmara:

(...) Por assim dizer, a prova coletada não reserva
mínima insegurança quanto ao desiderato gravoso do
acionado, que, de fato, ameaçou a vítima de lhe causar
mal injusto e grave, prometendo, inclusive, “matá-la”. E
não se prospecta, na hipótese, qualquer interesse da
vítima em incriminar deliberadamente o recorrente; ao
reverso, a postura adotada soa como autêntica tentativa
em recuperar a paz que lhe fora tomada pelo ofensor. E a
situação exposta e referida não permite questões sobre o
elemento anímico da vitimada. Tampouco se cogita de
ausência de resultado, a desnaturar o desvio material. O
temor causado é manifesto, não só pelo confidenciado,
como
pelas
providências
tomadas. (TJSP; ?Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001886-76.2017.8.26.0248 -Voto no 2.101
8
Criminal
1500529-95.2019.8.26.0545;
Relator
(a):?Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista -?2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de
Registro: 20/06/2020).
Também não se vislumbra qualquer incidência de causa
excludente da ilicitude.
A propósito:
(...) E a escusa do réu não serve para inocentá-lo, mesmo
porque não restou comprovado que ele agira em legítima
defesa, usando moderadamente dos meios necessários, até
mesmo
por
se
tratar
de
reação
totalmente
desproporcional, acentuada pela diferença de força entre
o acusado e a vítima. E, ainda que verdadeira fosse a
versão de que o acusado somente se defendera das
investidas da vítima, tal situação não seria compatível
com as lesões suportadas por ela, tal como descrito nos
exames
periciais.
(...)
(TJSP; Apelação
Criminal
1500127-84.2019.8.26.0263; Relator (a): Tristão Ribeiro;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Itaí - Vara Única; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data
de Registro: 20/07/2020)
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
No tocante a dosimetria da pena, nada a alterar, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001886-76.2017.8.26.0248 -Voto no 2.101
9
feita de forma mais favorável ao acusado.
Com efeito, o acusado possui duas condenações anteriores
aptas a gerar a reincidência.
A
primeira
relativa
ao
processo
0053372-88.2012.8.26.0050 em que o acusado foi condenado à pena de 05 anos de
reclusão, em regime fechado, com transito em julgado para a defesa em 24/07/2013 (fls.
164).
A segunda condenação foi a proferida no processo
0009678-91.2011.8.26.0248, com trânsito em julgado em 14/10/2016.
Como se observa pela r. sentença proferida, a nobre
magistrada sentenciante, de forma correta utilizou uma das condenações para elevar a
pena base em 1/3 e a outra para configurar a reincidência genérica, induzindo a um novo
aumento de 1/6.
O aumento de 1/3 na primeira etapa se mostra
proporcional. Afinal, a condenação proferida nos autos 0009678-91.2011 também foi
por infração ao artigo 129, §9o do Código Penal, a indicar a necessidade de maior
reprovação da conduta.
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do estatuto
repressivo, pois o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ2.
Apesar dos maus antecedentes e da reincidência, foi
fixado o regime aberto para cumprimento da pena corporal. Tal questão não sofrerá
qualquer alteração, já que estamos diante de recurso exclusivo da defesa.
Não obstante, apesar de não constar na r. sentença
proferida, desde já esclareço que de fato também não seria possível a suspensão
condicional da pena, em virtude dos antecedentes do recorrente.
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001886-76.2017.8.26.0248 -Voto no 2.101
10
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator